Tribunal: STF
Processo: ARE 1370625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Parcelamento inadimplido. Execução do saldo remanescente. Exceção de pré-executividade. Recurso desprovido.



    1. Se a certidão de dívida ativa indica a origem e a natureza da dívida – crédito tributário de ICMS, se aponta o fundamento legal da dívida – parcelamento de ICMS inadimplido, se traz os termos iniciais de correção monetária e juros de mora – 09.02.2017, não é nula.



    2. A norma do art. 168 CTE não padece de qualquer inconstitucionalidade. Não cria tributo.



    3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 146, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso concreto, aponta a agravante que a CDA acostada não contém a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. Não é verdade. De sua análise, constata-se facilmente que o crédito nela contido é crédito tributário de ICMS. É o que consta às fls. 11 do anexo.



    Indica ainda a CDA o dispositivo de lei em que seja fundado. Com efeito, às fls. 08/09 do anexo, aponta-se que o débito decorre de parcelamento interrompido, com base nos arts. 168 e 230 CTE.



    Frise-se que as mencionadas normas não criam qualquer tributo e não preveem qualquer fato gerador, não padecendo de inconstitucionalidade. Com efeito, o débito parcelado sempre manterá a mesma origem do débito inicialmente existente. No caso concreto, o débito é de ICMS e o parcelamento e sua consolidação não alteraram essa característica.



    Por outro lado, com o parcelamento, opera-se de modo irremediável a confissão do débito, pelo que não cabe mais discuti-lo. Inadimplido o parcelamento, cobrar-se-á o saldo devedor sem qualquer remissão ao crédito que o ensejou. Mas isso não importa na criação de um novo tributo, de um novo fato gerador. E, por outro lado, ante a confissão do débito parcelado, é desnecessário que a CDA aponte os valores das competências que foram alvo de parcelamento. Como dito no art. 168 CTN, o saldo se constitui em débito autônomo, sem que isso importe em novo fato gerador ou, mesmo, novo tributo, como já apontado.



    Aponta ainda a agravante que a CDA não contém o termo inicial e o valor relativo à multa, juros e correção monetária. Não é verdade. Às fls. 09, infere-se que o crédito do agravado no valor de R$ 54.830,85 é composto de duas parcelas, uma relativa ao principal – R$ 48.402,72 e outra relativa aos juros de mora – R$ 6,428,13, as quais, somadas, atingem o valor exequendo – R$ 54,830,85. Aponta-se ainda às fls. 11 o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – 09.02.2017.



    Por onde se analise, constata-se que o art. 168 bem como o art. 230 CTN não são inconstitucionais e que a CDA acostada pelo agravado contêm todos os requisitos exigidos pelo CTN e pela LEF."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente